Tribunal: STF
Processo: RE 1166843
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DA INICIAL DE MANDADO DE INJUNÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL QUE DEVE PREEXISTIR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - INOCORRÊNCIA DE EFEITOS SANATÓRIOS PELA SUPERVENIÊNCIA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO - OS PRECEDENTES COLACIONADOS PELOS AGRAVANTES NÃO INFIRMAM A DECISÃO MONOCRÁTICA – UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DA ‘RESTRICTIVE DISTINGUISHING’ EM RELAÇÃO AOS JULGADOS CONTIDOS NAS RAZÕES RECURSAIS - DESPROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO” (pág. 24 do documento eletrônico 5).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se ofensa aos arts. 5°, LXXI, e 37, X, da mesma Carta.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 9).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem concluiu que seria incabível mandado de injunção para proceder a revisão geral anual, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do MI 4.265-AgR/DF, bem como que os impetrantes careceriam de interesse processual para postular em juízo, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil, visto que esse pressuposto deveria estar presente no momento da propositura da ação.
    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido valeu-se de fundamentação infraconstitucional suficiente para solucionar a questão posta nos autos. Dessa forma, com a negativa de seguimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.739.578/PR, com trânsito em julgado certificado à pág. 114 do documento eletrônico 6), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte cujas ementas seguem transcritas: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 
    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 
    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber — grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 
    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).
    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso — grifei). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator